Tribunal: STF
Processo: RE 1334348
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-29
Data de publicação: 2021-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E A COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. BENEFÍCIO FISCAL CONCEDIDO PELAS LEIS NS. 10.637/2002 E 10.833/2003. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO. DEPRECIAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. REVOGAÇÃO PELA LEI N. 10.865/2004: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA NÃO-CUMULATIVA DO PIS E DA COFINS. DESPESAS FINANCEIRAS. ART. 3º, V, DAS LEIS NºS 10.637/2002 E 10.833/2003. APROVEITAMENTO. REVOGAÇÃO. DEPRECIAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. CREDITAMENTO. ART. 31 DA LEI Nº 10.865/2004. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. É legítima a revogação posterior dos benefícios instituídos pelo art. 3º, V, das Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003 pelos arts. 21 e 37 da Lei n. 10.865/2004. 2. A Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no julgamento do Incidente de Arguição de inconstitucionalidade na AMS n. 2005.70.00.000594-0/PR, declarou a inconstitucionalidade do art. 31, ‘caput’, da Lei nº 10.865/2004. 3. Os bens passíveis de gerarem créditos pela depreciação são os adquiridos na vigência da não-cumulatividade, sem a limitação temporal do caput do art. 31 da Lei nº 10.865/2004. 4. Inviabilizado o aproveitamento dos créditos da depreciação de bens incorporados ao ativo imobilizado à época própria por óbice imposto pelo Fisco, incide correção monetária pela Taxa SELIC” (fl. 1, e-doc. 14).
    2. A União interpôs recurso extraordinário contra “acórdão de Turma desta Corte declarando a inconstitucionalidade do art. 31 da Lei 10.865/2004, no tocante à limitação temporal do aproveitamento dos créditos de PIS e COFINS decorrentes dos bens incorporados ao ativo da empresa. Todavia, a controvérsia em foco foi submetida pelo STF ao procedimento da repercussão geral” (e-doc. 26).
    3. Após o julgamento do precedente em repercussão geral pelo Supremo Tribunal (Recurso Extraordinário n. 599.316, Tema 244), o recurso extraordinário interposto pela União foi inadmitido, ao fundamento de o acórdão “est[ar] em conformidade com a orientação firmada pelo STF em regime de repercussão geral” (e-doc. 29).
    4. No recurso extraordinário, a empresa recorrente alega contrariados o inc. XXXVI do art. 5º, o inc. II e a al. b do inc. III do art. 150, o § 12 do art. 195 e o art. 246 da Constituição da República, ao argumento de “atenta[r] contra os princípios tributários e constitucionais da não-cumulatividade, da irretroatividade das normas tributárias e da isonomia” (fl. 3, e-doc. 21).
    Sustenta que “a regra inserta no art. 31 da Lei nº 10.865/04, vedando o crédito sobre os encargos de depreciação dos bens do ativo permanente adquiridos antes de abril de 2004, e validada pelo acórdão ora guerreado na parte que restringe a apuração do mesmo aos bens adquiridos na vigência do regime não-cumulativo, nada tem a ver com o fato de ditas aquisições terem sido realizadas sob a égide de outra legislação, a qual não contemplava a incidência não cumulativa, já que a não-cumulatividade do PIS está presente em nossa legislação desde novembro de 2002, através da Lei nº 10.637/02, e da Cofins desde fevereiro de 2004, através da Lei nº 10.833/03” (fls. 11-12, e-doc. 21).
    Argumenta que, “pela legislação que regula a não-cumulatividade do PIS e da Cofins, os insumos aplicados na produção dão direito à apuração de créditos para abatimento das contribuições calculadas com base na receita bruta, sendo inequívoco que encargos com depreciação e despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos enquadram-se como tal” (fl. 12, e-doc. 21).
    Ressalta que “o legislador não pode diferenciar as regras de determinação de créditos entre contribuintes em função das datas de aquisição dos bens que integram o seu ativo permanente, quando os únicos critérios de diferenciação permitidos pela Constituição são a atividade econômica e a utilização intensiva de mão-de-obra” (fl. 20, e-doc. 21).
    Salienta que “a Lei nº 10.865/04 é fruto da conversão da Medida Provisória nº 164, de 24 de janeiro de 2004, e sua adoção regulamenta dispositivo do art. 195 da Constituição Federal, cuja redação foi alterada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998” (fl. 21, e-doc. 21).
    Assevera que, “por ter sido a EC nº 20 editada entre 1º de janeiro de 1995 e 11 de setembro de 2001, e por esta ter alterado o art. 195 da Constituição Federal, nenhuma medida provisória poderia ser usada para regulamentar o art. 195 da Constituição Federal, já que sua redação foi alterada pela citada Emenda. Desta forma, a Medida Provisória nº 164/04 deve ser declarada inconstitucional, na parte que trata de matéria pertinente ao financiamento da seguridade social regulada pelo art. 195 da Constituição Federal” (fl. 22, e-doc. 21).
    Pede seja “admitido e processado o presente recurso para apreciação do pleito pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, dando-se provimento integral ao presente Recurso Extraordinário, para o fim de que seja reformado o V. Acórdão recorrido, no sentido de declarar a inconstitucionalidade dos arts. 21 e 37 da Lei nº 10.865/04, mantendo-se a decisão pela inconstitucionalidade do art. 31 desta mesma Lei, mas sem as restrições impostas aos bens adquiridos antes da vigência do regime não-cumulativo, bem como de compensar os recolhimentos a maior a título de PIS e COFINS, devido ao afastamento dos créditos determinado por tais dispositivos legais, com quaisquer tributos arrecadados pela Secretaria da Receita Federal, garantindo ao Fisco o seu direito de fiscalizar o procedimento da compensação” (fls. 23-24, e-doc. 21).
    5. A União apresentou contrarrazões ao recurso em 18.3.2010 (e-doc. 24).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    7. No acórdão recorrido, o Tribunal de origem assentou:
    “Aproveitamento do valor relativo a despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos. A impetrante defende a inconstitucionalidade dos arts. 21 e 37 da L 10.865/2004, nas partes em que revogaram o inc. V do art. 3º da L 10.833/2003 e o inc. V do art. 3º da L 10.637/2002, respectivamente.
    Os incisos revogados permitiam às empresas submetidas ao regime não-cumulativo da contribuição para o PIS e da COFINS descontar da base de cálculo dessas contribuições créditos calculados em relação a despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos.
    Os arts. 21 e 37 da L 10.865/2004 não são inconstitucionais. Nada mais houve que a revogação de uma isenção anteriormente concedida pelos artigos 3º, V, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
    (…) Cumpre salientar que os bens passíveis de gerarem créditos pela depreciação são os adquiridos na vigência da não-cumulatividade, sem a limitação temporal do caput do art. 31 da Lei n. 10.865/2004” (fls. 2-3, e-doc. 12).
    A apreciação do pleito recursal demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2004). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Neste sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. REVENDA COM ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO. A CUMULATIVIDADE PRESSUPÕE A SOBREPOSIÇÃO DE INCIDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS. LEIS Nº 10.637/2002, 10.833/2003 E 11.033/2004. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Não há que se falar em ofensa ao princípio da não-cumulatividade quando a tributação se dá de forma monofásica, pois a existência do fenômeno cumulativo pressupõe a sobreposição de incidências tributárias. Precedente: RE 258.470, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ de 12/5/2000. 2. O aproveitamento de créditos relativos à revenda de veículos e autopeças adquiridos com a incidência da Contribuição ao PIS e da COFINS sob o regime monofásico encerra discussão de índole infraconstitucional, de forma que eventual ofensa à Constituição seria meramente reflexa. Precedentes: RE 709.352-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 11/6/2014; e RE 738.521-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 4/12/2013. 3. In casu, o acórdão recorrido extraordinariamente assentou: ‘TRIBUTÁRIO - PIS E COFINS - NÃO-CUMULATIVIDADE - COMERCIALIZAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS - SISTEMA MONOFÁSICO - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - LEIS 10.637/02, 10.833/03 E 11.033/04 - APELAÇÃO IMPROVIDA.’ 4. Agravo regimental DESPROVIDO” (RE n. 762.892-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.4.2015).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito a creditamento. Regime monofásico. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.191.049-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.5.2019).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. PIS/COFINS. Frete relacionado à transferência de mercadorias entre estabelecimentos. Creditamento. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Soluções de Divergência. SRFB. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. O Tribunal de origem entendeu que a previsão legal de desconto de créditos relativos ao frete pago nas operações de venda de mercadorias (art. 3º, IX, da Lei nº 10.833/03) não abarca as despesas despendidas no transporte interno de mercadorias entre os estabelecimentos da impetrante, haja vista que tais despesas não estão diretamente ligadas a operações de venda, não fazendo jus ao desconto de créditos postulado. 2. Ambas as Turmas da Corte têm decidido pela natureza infraconstitucional da controvérsia posta nos autos, uma vez que o debate de temas constitucionais porventura envolvidos demandaria previamente o cotejo das normas internas da Secretaria da Receita Federal do Brasil com as Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extraordinário. 3. Agravo regimental não provido. Não se aplica a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE n. 964.493-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.2.2017).
    8. Quanto à alegada afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal fixou orientação jurisprudencial no sentido de não haver direito adquirido a regime jurídico, inclusive de matéria tributária, e assentou inexistir repercussão geral quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais. Assim, por exemplo:
    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 5. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636/STF)” (ARE n. 1.039.453-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.10.2017).
    “DIREITO CIVIL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. FACULDADE DO ART. 153, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POLÍTICA CAMBIAL E COMÉRCIO EXTERIOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LIV, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que foge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 2. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Majoração, em 10% (dez por cento), dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.175.599-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.2.2020).
    Extrai-se do voto do Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do paradigma do Tema 244 de repercussão geral, Recurso Extraordinário n. 599.316/SC, quando se julgou inconstitucional a limitação temporal para o aproveitamento de créditos do PIS e da COFINS:
    “Primeiramente, da letra do multicitado artigo 31 da Lei 10.865/2004 decorre que a limitação da data para creditamento do PIS/COFINS refere-se à depreciação/amortização dos bens adquiridos para compor o ativo permanente da pessoa jurídica. Logo, por óbvio, o encargo não se dá no momento da aquisição e sim nos períodos subsequentes. Verifica-se, portanto, que, quanto aos encargos com aquisição do ativo imobilizado, não houve qualquer alteração na data para usufruir o aproveitamento do crédito, ficando resguardados os direitos da impetrante. Por outro lado, houve, limitação da data quanto à depreciação e amortização do ativo permanente. 
    Ocorre que os encargos com depreciação e amortização, evidentemente, não ocorrem no momento da aquisição do ativo permanente e sim mês a mês, conforme dispõem os artigos 3º, §1º, III, das Leis 10.637/2002 (PIS) e 10.833/2003 (COFINS).
    (…) Assim, a norma respeitou o crédito auferido pela impetrante quanto à aquisição do ativo permanente, havendo limitação apenas quanto aos encargos com depreciação e amortização. Levando-se em consideração que a não-cumulatividade do PIS/COFINS não decorre de imposição constitucional, e sim de conformação da lei, entendo que a limitação imposta pelo artigo 31 da Lei 10.865/2004, encontra-se dentro do campo de liberalidade do legislador, não havendo, dessa forma, qualquer violação ao direito adquirido, à irretroatividade ou à segurança jurídica” (fls. 20-21). 
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora